Tribunal: TCU
Processo: 017.754/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do cumprimento do Acórdão 7253/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Sérgio Flores Reis (XXX.512.731-XX), em decorrência do pagamento de parcela judicial referente a plano econômico, bem como determinou a cessação do pagamento da rubrica tida por irregular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher as razões de justificativa do Sr. Acácio Cândido da Silveira Santos (CPF XXX.155.416-XX), Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais; 9.2. diligenciar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais (CNPJ 00.394.460/0014-66) para que, no prazo de 30 dias contados da notificação deste Acórdão, comprove o lançamento dos descontos em folha de pagamento dos valores referentes à reposição ao erário dos valores que foram indevidamente recebidos pelo aposentado Sérgio Flores Reis (CPF XXX.512.731-XX) após sua ciência do Acórdão 7253/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro; e 9.3. alertar o órgão a ser diligenciado de que o não cumprimento da diligência no prazo assinado, sem causa justificada, enseja a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual independe da realização de audiência.